Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-83.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005746-83.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[51.642.913 MOACIR JUNIOR ROMERO GARCIA - CNPJ: 51.642.913/0001-42 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia do e. Relator, divirjo do voto condutor para reconhecer a legitimidade ativa ad causam, pois, preenchidos os requisitos do art. 2, §2o, Lei n.o 11.442/07. Com efeito, verifica-se na DACTE (id. 299572981) que o transporte foi subcontratado com o autor, constando sua condição de proprietário do veículo de placas QCA3B70-RENAVAM 1072891031. Ainda, da análise conjunta do RNTRC da autora (id. 299574852 p. 2) com os dados constantes na DAMDFE (id. 299572982), constata-se a correspondência entre o número do registro e as placas do veículo indicado, evidenciando a legitimidade do autor. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REQUISITOS DA LEI 11.442/2007. COMPROVAÇÃO TARDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do autor, em ação de cobrança de estadias decorrentes de alegada demora no descarregamento de mercadoria transportada para a recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadias, considerando os requisitos estabelecidos na Lei no 11.442/2007, que regula o transporte rodoviário de cargas.

III. Razões de decidir

3. O exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas depende de prévia inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) e do preenchimento dos requisitos específicos para cada categoria de transportador, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 11.442/2007.

4. Incumbe ao autor o ônus de comprovar, no momento processual oportuno, sua condição de transportador regularmente inscrito no RNTRC e o preenchimento dos demais requisitos legais, não sendo admissível a juntada tardia de documentos após encerrada a fase instrutória.

5. A simples inscrição no RNTRC e a alegação de subcontratação não são suficientes para comprovar a legitimidade ativa, sendo necessária a demonstração do vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte, requisito indispensável tanto para o TAC quanto para a ETC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado desprovido, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia no transporte rodoviário de cargas, é imprescindível a comprovação tempestiva dos requisitos estabelecidos no art. 2o da Lei 11.442/2007, incluindo o vínculo jurídico com o veículo utilizado no transporte."

---

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 2o, §§ 1o e 2o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimaraes Ribeiro, j. 22/08/2025.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto por MOACIR JUNIOR ROMERO GARCIA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa do autor.

Na origem, o recorrente ajuizou ação de cobrança alegando ter prestado serviços de transporte à recorrida, postulando o pagamento de valores referentes a estadias decorrentes de alegada demora no descarregamento de mercadoria.

A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa do autor sob o fundamento de que, para pleitear a cobrança das estadias, o autor deveria possuir inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na categoria de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), o que não foi comprovado nos autos.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que é empresário individual, inscrito no CNPJ sob o no 51.642.913/0001-42, e que está cadastrado na ANTT como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), conforme comprovante de consulta anexado ao recurso. Alega que constou no conhecimento de transporte como subcontratado e que houve confusão entre seu nome como pessoa física (motorista) e como empresário individual. Argumenta que a ação foi proposta pelo empresário individual e não pela pessoa física, razão pela qual teria legitimidade para a cobrança dos valores pleiteados.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer sua legitimidade ativa, com o consequente julgamento do mérito da demanda.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se o recorrente possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadias, considerando os requisitos estabelecidos na Lei no 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.

O artigo 2o da referida lei estabelece:

"Art. 2o A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal;

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas - CTC, sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas."

O § 1o do mesmo artigo estabelece requisitos específicos para o Transportador Autônomo de Cargas (TAC):

"§ 1o O TAC deverá:

I - comprovar ser proprietário, coproprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel;

II - comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico."

Por sua vez, o § 2o estabelece os requisitos para a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC):

"§ 2o A ETC deverá:

I - ter sede no Brasil;

II - comprovar ser proprietária ou arrendatária de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado no País;

III - indicar e promover a substituição do Responsável Técnico, que deverá ter, pelo menos, 3 (três) anos de atividade ou ter sido aprovado em curso específico;

IV - demonstrar capacidade financeira para o exercício da atividade e idoneidade de seus sócios e de seu responsável técnico."

No caso em análise, o recorrente alega que é empresário individual inscrito no CNPJ sob o no 51.642.913/0001-42 e que está cadastrado na ANTT como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC). Sustenta que constou no conhecimento de transporte como subcontratado e que a ação foi proposta pelo empresário individual e não pela pessoa física.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não comprovou, durante a instrução processual, sua condição de empresário individual nem seu registro na ANTT como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC).

Somente após a prolação da sentença, em sede recursal, é que o recorrente apresentou documentação nesse sentido, quando já encerrada a fase instrutória.

Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, cabia ao recorrente comprovar, no momento processual oportuno, sua condição de transportador regularmente inscrito no RNTRC, seja como TAC ou como ETC, bem como o preenchimento dos demais requisitos legais.

Ademais, mesmo que se considerasse a documentação apresentada em sede recursal, o recorrente não comprovou ser proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte, requisito indispensável tanto para o TAC (art. 2o, § 1o, I) quanto para a ETC (art. 2o, § 2o, II, da Lei no 11.442/2007).

A simples inscrição no RNTRC e a alegação de subcontratação não são suficientes para comprovar a legitimidade ativa do recorrente, sendo necessário o preenchimento de todos os requisitos legais, incluindo a comprovação do vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 1o, I, da Lei 11.442/2007, não bastando a mera alegação de ter realizado o transporte ou constar como transportador em documentos fiscais.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto por ADRIANA CAMARGO PEREIRA contra decisão monocrática que reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio. A agravante sustentou, em síntese, que: (i) possui inscrição no RNTRC; (ii) foi subcontratada para o transporte; (iii) apresentou documentos que comprovariam a propriedade do veículo; e (iv) não há exigência legal de comprovação de propriedade para cobrança de vale-pedágio. Requereu a reforma da decisão, para reconhecimento de sua legitimidade ativa.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio, à luz dos requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007.

3.

O art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga.

4.

A simples inscrição no RNTRC e a alegação de subcontratação não suprem a exigência legal de comprovação de vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte.

5.

Os documentos apresentados (DACTe e DAMPE) não demonstram a titularidade do veículo pela agravante, tampouco que esta tenha realizado o transporte, sendo identificado terceiro (Evaldo Pereira Fernandes) como condutor.

6.

A agravante não possui habilitação compatível com a condução do veículo utilizado, o que reforça a conclusão de que não executou pessoalmente o transporte e não detém a posse direta do veículo.

7.

A Lei n. 10.209/2001, que regula o vale-pedágio obrigatório, não afasta os requisitos estabelecidos pela Lei 11.442/2007 para configuração da legitimidade ativa nas ações de cobrança decorrentes da prestação do serviço de transporte.

8.

Os precedentes citados pela parte recorrente não são aplicáveis ao caso concreto, pois se referem a hipóteses em que houve comprovação da condição legal de transportador.

9.

Recurso desprovido.

(N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

Nesse contexto, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do recorrente para pleitear a cobrança de estadias, uma vez que não comprovou, no momento processual oportuno, o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na Lei no 11.442/2007.

Ante o exposto, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025